Tribunal: TJMT
Processo: 1029087-14.2019.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029087-14.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), ANA MARIA FALEIRO GARCIA - CPF: 432.237.881-15 (AGRAVANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO – DPVAT – PEDIDO DE CONDENAÇÃO COM BASE EM VALOR DA PERÍCIA – NÃO EXISTÊNCIA DE PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM R$ 13.500,00 – PROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO – SUCUMBÊNCIA REDIMENSIONADA – DANO MORAL – IMPROCEDÊNCIA NA SENTENÇA – AUTORA QUE NÃO RECORREU – ALEGAÇÃO DA MATÉRIA EM AGRAVO REGIMENTAL – INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIA PRECLUSA E IMUTÁVEL – AUSÊNCIA DE APELAÇÃO PELA AUTORA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- Se não há pedido de condenação no valor máximo constante na tabela, há procedência total do pedido, calcado em valor que se chegasse em perícia judicial.

2- A autora não apelou e não pode alegar necessidade de procedência do pleito de dano moral apenas em agravo regimental, ante a evidente preclusão, inovação recursal e ausência de devolução da matéria ao Tribunal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020